Tribunal: TJSP
Processo: 2190872-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência dos princípios do melhor aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento, economicidade. Preservação do o devido processo legal. Excepcionalidade do julgamento do recurso independentemente de facultar manifestação à parte contrária. Interpretação sistemática das normas processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.

TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Risco de desabamento de construções erigidas na vizinhança de imóvel de propriedade da agravada. Pretensão da Municipalidade de atribuição do dever de reparação dos danos à agravada em razão desta ter realizado, sem alvará de execução, demolição e escavação no imóvel de sua titularidade. A causa introduz matéria de fato que gravita em torno da responsabilidade da agravada que, ao realizar obra de demolição, teria determinado desmoronamento parcial da via pública e risco às edificações lindeiras. Em sede de cognição sumária da matéria, não é possível formar convicção consistente para identificar a culpa exclusiva da agravada. A proposição de fato complexo exige a produção de prova pericial especializada de engenharia geotécnica para identificar a causa determinante dos danos. Neste momento prevalece o dever do Município agravante de garantir a segurança e conservação da via pública, bem como adotar providências acautelatórias necessárias ao restabelecimento da travessa na parte que ruiu para, assim, evitar acidentes e desmoronamentos das edificações situadas na região. Possibilidade de ressarcimento posterior dos valores daquele que for apurado como responsável pelos danos. Decisão mantida.

NEGADO PROVIMENTO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000706180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2190872-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada OLGA PIRES
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21777
Agravo de Instrumento no 2190872-40.2020.8.26.0000
Assunto: Ordem Urbanística
Agravante: Município de São Paulo
Agravado(a): Olga Pires da Silva
Comarca: Capital
Relator: José Maria Câmara Junior
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE
URGÊNCIA.
JULGAMENTO DE PLANO. Não provimento do agravo
sem abertura de audiência da parte contrária. Prevalência
dos princípios do melhor aproveitamento dos atos
processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade. Preservação do o devido processo legal.
Excepcionalidade
do
julgamento
do
recurso
independentemente de facultar manifestação à parte
contrária.
Interpretação
sistemática
das
normas
processuais. Aproximação da regra do art. 927 para melhor
interpretar o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a
intimação da parte agravada se não houver qualquer
prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento
de não provimento do recurso considera a prevalência de
teses
consolidadas
pela
jurisprudência
e
repercute
favoravelmente ao interesse da agravada.
TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Risco de desabamento de construções erigidas na
vizinhança de imóvel de propriedade da agravada.
Pretensão da Municipalidade de atribuição do dever de
reparação dos danos à agravada em razão desta ter
realizado, sem alvará de execução, demolição e escavação
no imóvel de sua titularidade. A causa introduz matéria de
fato que gravita em torno da responsabilidade da agravada
que, ao realizar obra de demolição, teria determinado
desmoronamento parcial da via pública e risco às
edificações lindeiras. Em sede de cognição sumária da
matéria, não é possível formar convicção consistente para
identificar a culpa exclusiva da agravada. A proposição de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fato complexo exige a produção de prova pericial
especializada de engenharia geotécnica para identificar a
causa determinante dos danos. Neste momento prevalece o
dever do Município agravante de garantir a segurança e
conservação da via pública, bem como adotar providências
acautelatórias necessárias ao restabelecimento da travessa
na parte que ruiu para, assim, evitar acidentes e
desmoronamentos das edificações situadas na região.
Possibilidade de ressarcimento posterior dos valores
daquele que for apurado como responsável pelos danos.
Decisão mantida.
NEGADO PROVIMENTO RECURSO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 1.a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em ação de
obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência que
pretendia compelir a agravada à reconstrução de via pública, realização de obras de
drenagem e outras necessárias para o restabelecimento do “status quo ante” da
localidade (fls. 38- origem).
A agravante sustenta, em síntese: (i) a agravada executou
obras de demolição e escavação sem alvará de execução; (ii) a responsabilidade da
recorrida pela movimentação de terras no local, desmoronamento parcial da via
pública além de vários lotes; (iii) a obrigação da agravada de reparar os danos
ocasionados na via pública; (iv) a necessidade de antecipação dos efeitos da tutela
recursal; (v) o perigo da demora porquanto as obras realizadas pela agravada
provocaram desmoronamento da via pública e de vários lotes.

Postula a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O julgamento de plano consagra os princípios do melhor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
aproveitamento dos atos processuais, razoável duração do processo, gerenciamento,
economicidade, preservando o devido processo legal e as garantias que dele
decorrem.
Conquanto a norma inserta no art. 932 do Código de Processo
Civil, prestigiando o contraditório, torne excepcional o julgamento do recurso
independentemente de facultar manifestação à parte contrária, certamente deve
haver harmonização com as demais regras e princípios que informam o Processo
Civil. Nesse cenário, é possível aproximar a regra do art. 927 para melhor interpretar
o art. 932, IV, permitindo que seja dispensada a intimação da parte agravada se não
houver qualquer prejuízo ou mesmo proveito para ela, já que o julgamento de não
provimento do recurso considera a prevalência de teses consolidadas pela
jurisprudência e repercute favoravelmente ao interesse da agravada.
A ação foi manejada para condenar a agravada na obrigação
de fazer consistente em realizar as obras para restabelecimento do “status quo
ante” e eliminação dos riscos que teriam sido provocados pela demolição e
escavação de terras que teria realizado sem alvará de execução no imóvel descrito
na exordial.
A causa de pedir anuncia a responsabilidade da agravada pelo
desmoronamento parcial de via pública e de vários lotes situados na vizinhança do
imóvel onde foi realizada a demolição e escavação irregular.
O agravo de instrumento impugna a decisão que indeferiu a
tutela provisória.
Interessa saber se há plausibilidade na alegação que atribui às
obras realizadas pela agravada a responsabilidade pela movimentação de terras e
danos que comprometem a segurança das edificações situadas na vizinhança.
A causa introduz matéria de fato que gravita em torno da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsabilidade da agravada que, ao efetuar obra de demolição, teria determinado
o dano na via pública e lotes lindeiros.
Em sede de cognição sumária da matéria, não é possível
identificar a culpa exclusiva da agravada pelos danos e risco à segurança das
edificações apontados.
Observo que o embargo da obra de demolição foi objeto de
autuação em 21.3.2018 (fls. 16), mesma data em que os imóveis situados nas
cercanias foram interditados (cf. fls. 29/33 - origem).
O relatório de vistoria é unilateral e sucinto, limitando-se
praticamente, a registrar os desmoronamentos nos lotes e na via pública, atribuindo-
os às obras realizadas pela agravada (fls. 17/23 - origem). O documento elaborado
pela supervisão técnica de projetos e obras informa que existe urgência para a
recuperação da travessa, considerando, para tanto, a situação de risco para as
edificações vizinhas. Concluiu que o responsável pelo desmoronamento deve realizar
a obra.
Sem embargo da imprescindibilidade de obtenção de alvará de
execução para a realização das obras de demolição e dos indícios de irregularidade,
não é possível formar convicção sumária, nesse momento, sobre a responsabilidade
da ré, por quanto o relatório de vistoria e os registros fotográficos do local não tem
aptidão para afastar a necessidade de realização de perícia técnica.
Importa destacar as ilustrações fotográficas de fls.34 e 36 que
indicam o quadro de insegurança na Travessa José Sancho. Igualmente relevante
refletir sobre a situação criada naquela localidade a partir das edificações que se
somaram e o estreitamento da via pública, o que, por certo, sempre exigiu o
controle e a fiscalização do poder público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se nega que será exigido o meio de prova pericial para a
apuração da origem dos fatores que determinaram a instabilidade e fragilidade do
solo para provocar o risco à segurança e demolição das edificações.
Em sede de cognição superficial da matéria é possível concluir
que os documentos unilateralmente apresentados não permitem demonstrar, de
plano, a responsabilidade exclusiva da agravada pelos danos.
Importante registrar que o Município é responsável pela
conservação das vias públicas e, portanto, a princípio, tem a obrigação de mantê-las
em condições de segurança, bem como adotar providências acautelatórias
necessárias para restabelecimento da travessa na parte que ruiu e, assim, tentar
evitar acidentes e desmoronamentos das edificações situadas na região.
Conforme salientado pelo juízo “a quo”, o Município pode
intervir na área pública para minorar ou recuperar os danos, caso haja urgência, e
depois cobrar o ressarcimento dos valores do responsável.
Assim, “prima facie”, à míngua de manifestação técnica e
antes do exercício do contraditório, prevalece que a tutela provisória deve ser
mesmo indeferida, devendo ser mantida a decisão.
Nesse contexto, nego provimento ao recurso.
José Maria Câmara Junior
Relator